Tribunal: TJES
Processo: 5002090-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002090-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: UATILA ALVES DE FREITAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. REVELIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO COMPARECIMENTO À AIJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata o requerente que, estava procurando no Facebook um automóvel e viu um anúncio de “carta de crédito para automóvel ou casa” com “facilidade para negativados” para comprar financiado, entrando em contato com a vendedora da Ré, que retornou a ligação e o convidou a ir até o seu escritório, celebrando com a empresa Requerida um contrato de adesão a consórcio, prometendo a contemplação.

Ainda, relata que a vendedora o informou que o autor receberia uma ligação da administradora e que era só confirmar que estava ciente dos termos do contrato, devendo assinar um documento onde constava

que não lhe fora prometida a contemplação, contudo, a liberação da carta de crédito não aconteceu
.

Nas razões recursais (ID 2838993), a ré, preliminarmente, defende a ausência da revelia aplicada. No mérito, demonstra irresignação, sob o argumento de que não houve vício na contratação. Ainda, alega que não cabe ao magistrado escolher o precedente que melhor se adequa ao seu entendimento, mas deve analisar como um todo a jurisprudência, a fim de extrair o entendimento tanto mais pacificado quanto possível sobre o tema de direito.

Ainda, sustenta que não há que se falar em restituição imediata, uma vez que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo, em caso desta não ser sorteada. Por fim, defendeu a possibilidade de incidência de cláusula penal.

Preliminarmente, afasto a arguição de nulidade em razão da decretação da revelia da recorrente, pois não constato a comprovação efetiva, nos autos, de situações aptas a justificar o não comparecimento da Recorrente à audiência de instrução, mesmo sendo devidamente intimada.

No mérito, inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Nada obstante as alegações da Requerida, na análise dos autos, verifico que a parte ré não arcou com o ônus probatório que lhe incumbia, porque o contrato celebrado entre as partes somente foi assinado após o pagamento de um valor de entrada e houve o descumprimento de promessa feita ao consumidor autoriza a resolução contratual por inadimplemento culposo da empresa Ré, tendo em vista que, a requerida utilizou de técnica de venda denominada AIDA, que decompõe o comportamento do consumidor em quatro etapas básicas: “Atraído, Interessado, Decidido, Adquirente”.

Neste sentido, por via reflexa, é evidente a existência de falha na prestação do serviço e, portanto, de responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do artigo 14, CDC, o que enseja,
in casu
, a necessidade de restituição do valor, de forma imediata.

Neste sentido:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos - Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo - Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1013206-94.2019.8.26.0003
; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2020; Data de Registro: 27/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art.
373
,
§ 1º
, do
CPC
, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova. Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas. (TJMG -
Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001
, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

Além disso, não poderá a empresa reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante a falha na prestação de serviço e no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.